Tribunal: TJMT
Processo: 1005518-76.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005518-76.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVANTE), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), DANIEL ROCKENBACH - CPF: 465.817.230-53 (AGRAVANTE), JOSE CEZARIO MENEZES DE BARROS SOBRINHO - CPF: 499.791.165-87 (AGRAVANTE), JULIO FONTANA NETO - CPF: 662.087.508-49 (AGRAVANTE), EDUARDO PELLEGRINA FILHO - CPF: 757.678.218-87 (AGRAVANTE), ALEXANDRE DE JESUS SANTORO - CPF: 586.362.345-49 (AGRAVANTE), JOSE ALBERTO MONTEIRO MARTINS - CPF: 047.595.818-71 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALEXANDRE DE JESUS SANTORO - CPF: 586.362.345-49 (AGRAVADO), DANIEL ROCKENBACH - CPF: 465.817.230-53 (AGRAVADO), EDUARDO PELLEGRINA FILHO - CPF: 757.678.218-87 (AGRAVADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO MONTEIRO MARTINS - CPF: 047.595.818-71 (AGRAVADO), JOSE CEZARIO MENEZES DE BARROS SOBRINHO - CPF: 499.791.165-87 (AGRAVADO), JULIO FONTANA NETO - CPF: 662.087.508-49 (AGRAVADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), LUANA VON STEINKIRCH DE OLIVEIRA - CPF: 026.419.029-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), LUANA VON STEINKIRCH DE OLIVEIRA - CPF: 026.419.029-74 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.

DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PROVIMENTO DO APELO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS SOBRE OPERAÇÕES NÃO DECLARADAS E VENDA DE BENS SALVADOS. DECADÊNCIA. AFASTADA. MULTA. NÃO DEMONSTRADO O CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e proveu o apelo do Estado de Mato Grosso,
para reformar a sentença proferida nos autos dos embargos à execução e afastar a declaração de decadência dos créditos tributários
relativo ao ICMS incidente sobre operações não escrituradas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definição do marco inicial do prazo decadencial para constituição do crédito de ICMS não pago; (ii) possibilidade de incidência do imposto sobre a venda de bens salvados por transportadora; (iii) legalidade da multa fiscal e os encargos legais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação do recolhimento efetivo do tributo, consubstanciado na apresentação de GIAs e na alegação de estorno de créditos, atrai a aplicação da regra do art. 173, inciso I, do CTN.

4. A venda de salvados por empresa transportadora caracteriza circulação de mercadoria com conteúdo econômico, sujeitando-se à incidência do ICMS, não se aplicando a isenção prevista para as companhias seguradoras (Súmula Vinculante 32, do STF).

5. A penalidade, fixada em 100% (cem por cento) e reduzida para 60% (sessenta por cento) do imposto, não afronta os princípios da proporcionalidade ou da vedação ao confisco.

6. Quanto aos encargos legais, deve prevalecer a limitação imposta pela Taxa Selic, em consonância com o Tema 1.062 da repercussão geral do STF, devidamente observada pela legislação estadual vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142, 149, 150, §4.º, 173, inciso I; CF/1988, art. 150, inciso IV; LC 87/96, art. 3.º, inciso IX; Lei MT n.º 7.098/98, art. 45, inciso I, alínea “a”; Lei MT n.º 10.978/2019; Tema 1.062/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 32; STJ, Súmula 622.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por RUMO MALHA NORTE S.A,

contra a decisão monocrática que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 1005518-76.2022.8.11.0041, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela empresa e DEU PROVIMENTO ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença de parcial procedência e afastar a declaração de decadência dos créditos tributários, nos seguintes termos (ID. 265962799):

“(...)

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Igualmente, o apelo de RUMO MALHA NORTE S.A. é regular, tempestivo e cabível e comprovado o recolhimento do preparo (ID. 235559686).

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO, em
29.10.2021
, ajuizou a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 1038118-87.2021.8.11.0041
em desfavor da empresa
RUMO MALHA NORTE S.A. e dos corresponsáveis: DANIEL ROCKENBACH, JOSE CEZARIO MENEZES DE BARROS SOBRINHO, ALEXANDRE DE JESUS SANTORO, JOSE ALBERTO MONTEIRO MARTINS, JULIO FONTANA NETO e EDUARDO PELLEGRINA FILHO,
visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da infração n.º 2.1.2 (OPERAÇÕES NÃO ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS), cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 923.235,32 (novecentos e vinte e três mil e duzentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos).

Em 20.01.2022, a empresa executada informa que o crédito tributário encontra-se garantido pela Apólice de Seguro Garantia n.º 02-0775-0625936, nos autos n.º 1011153-89.2021.8.11.0003.

No dia
19.05.2022,
o magistrado de primeiro grau recebeu o seguro e autorizou o endosso na citada apólice.

De outro lado, em
18.02.2022,

ingressou com
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
visando o reconhecimento da: “(i) a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis indicados na peça inicial para figurarem no polo passivo da Execução Fiscal, ordenando, ainda, sejam os seus nomes excluídos da distribuição e da autuação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e conforme fundamentação exposta nos Item 3.0 e 4.0 supra; e (ii) a extinção dos créditos tributários exigidos no Termo de Intimação nº 383700000012015330, relativos aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e novembro de 2010, nos termos dos artigos 156, V, do CTN c/c artigo 487, inciso II, do CPC/2015, devido a ocorrência da decadência (Item 5.0)”.

De forma subsidiaria, pleiteia que: “(i) em atendimento ao princípio do não confisco e do direito de propriedade, atenuar a penalidade de multa lançada para patamar compatível com a atitude da Embargante; e (ii) reconhecer o excesso do valor do crédito tributário exequendo, devido à inexigibilidade da taxa de juros de mora e correção monetária, limitando-os à Taxa Selic, consoante argumentação exposta no Item 8.0 supra” (ID. 234633690).

O efeito suspensivo foi deferido, em
23.05.2022,
conforme decisão constante do ID. 234635181.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação (ID. 234635185), pugnando que seja declarada a perda do objeto do pedido de ilegitimidade passiva (EDUARDO PELLEGRINA FILHO, JULIO FONTANA NETO, JOSE CEZARIO MENEZES DE BARROS SOBRINHO, DANIEL ROCKENBACH) e o reconhecimento quanto aos embargantes JOSE ALBERTO MONTEIRO MARTINS e ALEXANDRE DE JESUS SANTORO.

No mérito, pela improcedência dos demais pedidos formulados nos embargos, e a parte embargante, réplica (ID. 234635200).

Intimados para especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora pede pela produção de prova pericial fiscal contábil (ID. 234635203), e o ente público, manifesta o desinteresse, ratificando a manifestação anterior (ID. 234635204).

S
obreveio, então, a sentença hostilizada, em
28.09.2023
,
que acolheu a ilegitimidade passiva dos sócios, reconheceu a decadência dos créditos tributários referentes aos fatos geradores de 2010, reduziu a multa aplicada e determinou que a correção monetária dos débitos não ultrapassasse a Taxa Selic (ID. 234635205).

No dia
09.07.2024
, acolhidos parcialmente os embargos aclaratórios para excluir a determinação de redução da penalidade e fixar os honorários sucumbenciais, com base no critério de equidade (ID. 234635221).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, quais sejam: (a) a decadência dos créditos tributários referentes ao ano de 2010; (b) a incidência do ICMS sobre as operações com bens salvados de sinistro; e (c) a legalidade da multa aplicada e da correção monetária.

Sobre o tema, sabe-se que a decadência é o instituto pelo qual se extingue o direito de constituição do crédito tributário, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“Doutrinariamente, a decadência é conceituada como sendo o perecimento do direito por não ter sido exercitado dentro de determinado prazo. É um prazo de vida do direito. Não comporta suspensão nem interrupção. É irrenunciável e deve ser pronunciado de ofício.”

(HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: Grupo GEN, 2021. E-book. p. 734.) (grifo nosso)

Ademais, necessário observar que existem dois critérios para análise da decadência, haja vista que há circunstâncias que alteram o método de contagem do prazo, inerente ao método de lançamento do tributo.

Destarte, existem 02 (dois) artigos que regulam a decadência tributária, uma é concernente aos tributos que são lançados de ofício e, a outra, é atinente aos tributos lançados por homologação.

Confira-se o que dispõem os artigos 150, § 4.º, e 173, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

(...)”

O que se verifica do próprio
caput
do artigo 150 do CTN é que a decadência abarcada nesse dispositivo incide nas situações em que o tributo é lançado por homologação; a segunda hipótese é concernente às demais modalidade de lançamento (ofício e declaração).

O legislador, no intuito de resguardar a Administração Pública, estabeleceu que, se o contribuinte não presta as declarações necessárias, o fisco realiza o lançamento de ofício, consoante artigo 149, inciso II, do CTN:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

(...)”

A constituição do crédito tributário ocorre por meio do lançamento, conforme disposto no artigo 142 do CTN, sendo este o procedimento administrativo que visa verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determinar a matéria tributável, calcular o montante devido e identificar o sujeito passivo.

Não se pode olvidar que a Súmula 622, do STJ, estabelece que a contagem do prazo decadencial cessa a partir da notificação do auto de infração, veja-se:

“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.

(Súmula n.º 622, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

No caso, verifica-se que a
CDA n.º 2021433997
refere-se à cobrança de débitos decorrentes da infração denominada:
“OPERAÇÕES NÃO ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS”
e descrita como: “Deixou de recolher, no(s) prazo (s) regulamentar(es), ICMS, referente as operações não escrituradas nos Livros Fiscais, apuradas através de Levantamento Fiscal”.

No título executivo, constam fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro/2010, abril/2010, maio/2010, abril/2011, outubro/2012 e agosto/2013, a data de vencimento em 01.02.2010, 01.05.2010, 01.06.2010, 01.07.2010, 01.05.2011, 01.11.2012 e 01.09.2013, respectivamente, e a data de constituição do crédito em
09.04.2021
.

Ademais, informado a existência do Aviso de Cobrança II n.º 2207110, emitido no âmbito do procedimento administrativo n.º 253676/54/28/2021.

Na petição inicial, a parte embargante aponta que: “o crédito tributário objeto da Execução Fiscal ora embargada foi consubstanciado no Termo de Intimação nº 383700000012015330 (Processos Administrativos nºs 5174080/2014 e 5001606/2016 - docs. 03/04). Referido Termo de Intimação decorreu de “procedimento de fiscalização”, por meio de Auditoria Eletrônica dos Estoques dos produtos “salvado de milho” e “salvado de resíduo de soja e farelo”, pelo cruzamento de dados extraídos de bases dos Sistemas Eletrônicos alimentados pelo sujeito passivo, tendo a Autoridade Fiscal concluído que a RUMO teria deixado de recolher ICMS em operações não escrituradas nos Livros Fiscais e teria descumprido algumas obrigações acessórias, entendendo, assim, pela emissão do Termo de Intimação ora combatido” (
sic
– ID. 234633690 - Pág. 3).

Prossegue, esclarecendo que: “a primeira Embargante, conforme se infere das anexas GIAs (
doc. 25
e páginas 67/90 do doc. 04), apresentou a GIA do período fiscalizado, na data fixada por lei para tanto, efetuando o pagamento mediante a compensação de créditos e débitos de ICMS dos respectivos períodos. Ou seja, apenas a primeira Embargante participou do lançamento, prestando as informações necessárias por meio da entrega das Declarações (GIAs), promovendo o adiantamento do pagamento do tributo, sob condição resolutória, cabendo ao Fisco apenas a homologação da declaração prestada e do pagamento realizado, dentro do prazo de 5 (cinco) anos”, logo, “(...) agindo a primeira Embargante (entregando suas declarações e promovendo o recolhimento do ICMS mediante compensação), não pode ser equiparada, para efeitos de contagem do prazo decadencial, àqueles contribuintes que não entregam suas declarações e não promovam qualquer recolhimento” (
sic
– ID. 234633690 - Pág. 33 e 35).

Em outras palavras, a parte embargante sustenta que efetuou o pagamento do ICMS mediante compensação de créditos e débitos, por meio da entrega das GIAs dentro do prazo legal, o que atrairia a incidência do artigo 150, §4.º, do CTN.

Todavia, a simples existência de estorno de créditos não configura pagamento efetivo do tributo. O estorno representa apenas a reversão de um crédito indevidamente apropriado, sem necessariamente implicar no recolhimento efetivo do ICMS aos cofres públicos.

Como já esclarecido, a constituição do crédito tributário se deu a partir de auditoria eletrônica, que constatou inconsistências entre as operações declaradas e aquelas efetivamente realizadas, identificando omissões e irregularidades que impediram a homologação do pagamento nos moldes pretendidos pela parte recorrente. Diante disso, não há que se falar na aplicação do artigo 150, §4.º, do CTN, uma vez que não houve pagamento antecipado suficiente para configurar a decadência pela inércia do Fisco.

Assim, “Se o contribuinte não apresenta a declaração, tampouco realiza o pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação,
o prazo decadencial se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ
.” (
ex vi,
AgInt no AREsp n.º 1.812.989/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

Com efeito, bem esclarecido pela Fazenda Pública Estadual, em suas razões recursais, que: “(...) em sede de Impugnação aos Embargos ao id. 93682960, o Estado demonstrou que embora a parte autora defenda o suposto pagamento mediante a compensação de créditos e débitos de ICMS dos respectivos períodos
não comprovou verdadeiramente nos autos a realização de qualquer pagamento,

cingindo-se apenas a juntar as GIA's colacionadas ao id. 76590065, que
nada comprovam
nesse sentido.
(...) Aliás, as referidas GIA’s também foram apresentadas no e-process n.º 5704511/2019, por ocasião da Impugnação ao Termo de Intimação n.º 383700000012015330, tendo o relator, à época, apontado que
a própria autora reconheceu em sua defesa que não houve declaração e tampouco pagamento
(id. 93682980)”.

Portanto, o entendimento do magistrado de que o estorno de créditos tributários equivale a pagamento parcial do ICMS não se sustenta diante da ausência de recolhimento efetivo do tributo.

Assim, o lançamento fiscal não está atingido pela decadência, pois o prazo deve ser computado conforme o artigo 173, inciso I, do CTN, que não se encontra ultrapassado.

Isso porque, “(...) para os fatos geradores mais remotos ocorridos no ano de 2010,
o Fisco teria até 31/12/2015 para efetuar o lançamento fiscal e notificar/cientificar o contribuinte. E tal como declarado pelo próprio contribuinte, ele - Embargante/Autor – foi notificado da autuação em 10/12/2015, dentro, portanto, do prazo decadencial”.

Superada essa questão preliminar, depreende-se que, conforme o Aviso de Cobrança n.º 253676/54/28/2021, a fiscalização constatou a ausência de recolhimento do ICMS, enquadrando a conduta nas infrações previstas nos artigos 1.º e 2.º, do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto n.º 1.944/89, combinado com o artigo 45, inciso I, alínea “a”, da Lei n.º 7.098/98.

No que concerne à incidência do ICMS sobre as operações com bens salvados de sinistro, a legislação tributária estabelece a não incidência do tributo sobre a transferência desses bens para companhias seguradoras (art. 3.º, inciso IX, da LC n.º 87/96 e art. 4.º, inciso IX, da Lei Estadual nº 7.098/98).

No entanto, tal regra não se estende às empresas transportadoras que, ao adquirirem os bens salvados, realizam operações de circulação econômica, caracterizando o fato gerador do ICMS.

Afinal, não se cuida de alienação de salvados pela seguradora, referida na Súmula Vinculante n.º 32, do Supremo Tribunal Federal: “O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras”.

Sobre o valor da sanção, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

Confira-se a ementa do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.

A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 836828 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027

DIVULG 09-02-2015

PUBLIC 10-02-2015) (grifo nosso)

Na hipótese, apura-se que o montante arbitrado a título de penalidade (em 100% (cem por cento) do valor do imposto), teve como base o art. 45, inciso I, alínea “a”, da Lei n.º 7.098/98. Porém, com o advento da Lei Estadual n.º 10.978/2019, houve a redução automática das penalidades por força de legislação mais benéfica ao contribuinte (artigo 47-E), ao patamar de 60% (sessenta por cento) do valor do imposto.

Dessa maneira, inexiste nos autos qualquer comprovação de que os valores exigidos sejam desproporcionais ou confiscatórios, não se verificando, portanto, violação ao princípio da razoabilidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.062
, acerca da taxa de juros e correção monetária, dispôs que embora os Estados possam legislar acerca dos a serem utilizados, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União, veja-se a ementa:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

(STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

A decisão fixada pelo STF consolidou o entendimento de que a Taxa Selic, por englobar tanto a correção monetária quanto os juros de mora, é o índice adequado para a atualização de débitos e créditos tributários no âmbito federal.

Assim, é possível a atualização do crédito tributário com índice previsto na Legislação Estadual ou Municipal, desde que o percentual aplicado não supere ao da Taxa Selic.

Não se descuida que o ESTADO DE MATO GROSSO editou a Lei Estadual nº 12.358, no dia 15 de dezembro de 2023, que “Dispõe sobre a aplicação dos mesmos índices definidos pela União para correção e/ ou atualização monetária e juros de mora, em substituição ao previsto na legislação que especifica, aprova convênios e dá outras providências”.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação da empresa
RUMO MALHA NORTE S.A.
, e

DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para afastar a decadência do crédito tributário.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”

por RUMO MALHA NORTE S/A (ID. 266642279) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 269868252), os quais, respectivamente, REJEITADOS e ACOLHIDOS, para reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86,
caput,
do CPC (ID. 271611397).

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que o estorno de créditos realizado à época caracterizaria compensação válida, apta a configurar pagamento antecipado nos moldes do art. 150, § 4.º, do Código Tributário Nacional.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça admite o aproveitamento de créditos escriturais como modalidade de extinção parcial da obrigação tributária, devendo, por conseguinte, o prazo decadencial ser contado a partir do fato gerador.

Argumenta que a cobrança de ICMS incidente sobre a venda de salvados decorrentes de sinistros é indevida, porquanto a operação não possuiria natureza mercantil, mas sim, configura mera recomposição patrimonial.

Defende, ainda, que a multa aplicada apresenta caráter confiscatório e que os encargos legais incidentes devem ser limitados à taxa SELIC.

A parte agravada,

em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 289657362).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto
por RUMO MALHA NORTE S.A,

contra a decisão monocrática que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 1005518-76.2022.8.11.0041, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela empresa e DEU PROVIMENTO ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença de parcial procedência e afastar a declaração de decadência dos créditos tributários (ID. 265962799).

Ademais, quando do acolhimento dos embargos aclaratórios, determinou que as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam redistribuídos em razão da sucumbência reciproca, nos termos do artigo 86,
caput,
do CPC (ID. 271611397).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso, verifica-se que a empresa interpôs o presente agravo interno (ID. 278747880), reiterando os fundamentos anteriormente deduzidos no recurso de apelação (ID. 234635223). Logo, a principal controvérsia reside na definição do termo inicial do prazo decadencial aplicável aos créditos tributários de ICMS, ou seja, o art. 173, inciso I, ou o art. 150, § 4.º, ambos do Código Tributário Nacional.

A parte agravante alega que diante do pagamento parcial mediante estorno de créditos, aplica-se o art. 150, § 4.º, do CTN, com contagem decadencial a partir do fato gerador, e, como consequência, estaria configurada a decadência dos créditos referentes aos meses de janeiro, abril, maio e junho de 2010.

Todavia, é certo que o estorno de créditos indevidamente apropriados não se equipara a pagamento nem configura declaração de valores que permitam o lançamento por homologação. A compensação mencionada pela empresa não foi comprovada nos autos, limitando-se à apresentação de GIAs, as quais não demonstram recolhimento efetivo do tributo nem caracterizam manifestação espontânea de valores devidos.

Com efeito, bem esclarecido pela Fazenda Pública Estadual que:
“(...) em sede de Impugnação aos Embargos ao id. 93682960, o Estado demonstrou que embora a parte autora defenda o suposto pagamento mediante a compensação de créditos e débitos de ICMS dos respectivos períodos
não comprovou verdadeiramente nos autos a realização de qualquer pagamento
,
cingindo-se apenas a juntar as GIA's colacionadas ao id. 76590065, que
nada comprovam
nesse sentido.
(...) Aliás, as referidas GIA’s também foram apresentadas no e-process n.º 5704511/2019, por ocasião da Impugnação ao Termo de Intimação n.º 383700000012015330, tendo o relator, à época, apontado que
a própria autora reconheceu em sua defesa que não houve declaração e tampouco pagamento
(id. 93682980)”.

Nesse contexto, considerando que os fatos geradores ocorreram no ano de 2010,
o prazo decadencial teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, a partir de
1.º de janeiro de 2011
, de modo que o Fisco teria até o dia
31 de dezembro de 2015,
para constituir definitivamente o crédito.

Observa-se que houve a instauração do Procedimento Fiscal de Auditoria Eletrônica – GFSA
(processo n.º 5174080/2014
– ID. 234633693 ao ID. 234635151), no qual, expedido a intimação fiscal, em 06.10.2014, e o
Termo de Intimação Eletrônica (TI) n.º 383700000012015330,
no dia 09.12.2015 (ID. 234635192).

Posteriormente, foi certificado o apensamento do
processo n.º 5001606/2016
(ID. 234635152)
e n.º 5704511/2019
(ID. 234635153), que deram ensejo ao
processo n.º 5793945/2020
(ID. 234635195).

Portanto,
“(...) para os fatos geradores mais remotos ocorridos no ano de 2010,
o Fisco teria até 31/12/2015 para efetuar o lançamento fiscal e notificar/cientificar o contribuinte. E tal como declarado pelo próprio contribuinte, ele - Embargante/Autor – foi notificado da autuação em 10/12/2015, dentro, portanto, do prazo decadencial”.

De outro lado, a parte insiste na isenção do
ICMS sobre a venda de salvados oriundos de sinistro, por se tratar, na sua concepção, de mera recomposição de prejuízo. No entanto, a operação foi realizada pelo contribuinte, e não pela companhia seguradora, o que configura fato gerador do imposto, nos termos do art. 2.º, da Lei Complementar n.º 87/96.

A alienação onerosa de salvados, quando efetuada por empresa diversa da seguradora, possui natureza mercantil, conforme a tese firmada na Súmula Vinculante n.º 32, do Supremo Tribunal Federal:
“O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras”.

Quanto à multa aplicada, inexiste nos autos demonstração de desproporcionalidade que justifique a sua redução, pois a penalidade segue os parâmetros previstos na legislação estadual e não extrapola, por si só, os limites firmados pela jurisprudência (100% (cem por cento) do valor da obrigação principal).

Como dantes mencionado, o art. 45, inciso I, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 7.098/98 previa que:
“falta de recolhimento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal - multa equivalente
a 100% (cem por cento) do valor do imposto”.

Contudo, o art. 47-E, inciso I, alínea “a”, acrescentando pela Lei n.º 10.978, de 29.10.2019, estipula que:
“falta de recolhimento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal - multa equivalente a
60% (sessenta por cento) do valor do imposto”.

Por derradeiro, no que tange aos encargos legais, consignado que foi editada a Lei n.º 12.358, em 15.12.2023, e o Decreto n.º 762, de 27.02.2024, que dispõe sobre a utilização da TAXA SELIC, como parâmetro para a correção e/ou atualização monetária e juros de mora, em consonância com o Tema 1.062 do STF.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
STJ –
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025